Tribunal: TJDFT
Processo: 0728295-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728295-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS MAURICIO CORREA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CARLOS MAURICIO CORREA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Constato que a apelação do Banco do Brasil não está acompanhada dos respectivos preparos. Determino, ao Banco recorrente, que proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2). Publique-se. Intime-se. Brasília, de janeiro de 2020.[1] Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator